Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-74.2008.8.11.0101
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-74.2008.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDECIR DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALDECIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.560.781-34 (APELADO), MARIA ASCENÇÃO COELHO DE OLIVEIRA. (APELADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA ASCENCAO COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 430.089.251-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL PARA ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal (10%), em estrita conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, considerando-se o valor da causa inferior a 200 salários mínimos.

2. O arbitramento por equidade, previsto no §8º do art. 85 do CPC, não se aplica, pois não se verifica qualquer desproporcionalidade ou valor exorbitante que justifique o afastamento do critério legal.

3. O Tema 1255 do STF não tem aplicação ao caso, já que a controvérsia versa sobre valores ínfimos e não exorbitantes. Ademais, a repercussão geral não suspende automaticamente os processos sobre a matéria.

4. Inviável a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, pois a Fazenda Pública não reconheceu expressamente a procedência da exceção de pré-executividade, tendo dado seguimento ao feito mesmo após ciência do óbito do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou extinta a execução fiscal n. 0001174-74.2008.8.11.0101, proposta em face de Valdecir de Oliveira, em virtude do reconhecimento do falecimento do executado anteriormente à citação válida, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 263449797).

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa revela-se desproporcional diante da singeleza da demanda, que sequer chegou à fase de conhecimento.

Aduz que o feito foi extinto sem resolução do mérito e que a atuação do patrono da parte exequente limitou-se à oposição de exceção de pré-executividade, o que, segundo afirma, não justificaria a fixação da verba no patamar aplicado. Argumenta ainda que a questão encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, o qual trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes.

Requer a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do referido tema pelo STF (Id. 271622393).

O espólio de Valdecir de Oliveira apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno. Defende, em síntese, que a decisão agravada encontra-se em estrita conformidade com os parâmetros legais e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida.

Ressalta que os honorários foram arbitrados no mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, sobre valor da causa, que não ultrapassa R$ 24.000,00, o que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade ou de aplicação do Tema 1255/STF.

Alega ainda que a Fazenda Pública, mesmo ciente do falecimento do executado, deixou de reconhecer de plano a procedência da alegação, seguindo com o impulsionamento do feito, o que afasta a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

Requer, por fim, a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da reiteração de argumentos já enfrentados e da ausência de fundamento relevante para reforma da decisão ora impugnada (Id. 277069372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão monocrática ora impugnada negou provimento à apelação cível interposta pelo agravante, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal proposta contra Valdecir de Oliveira, em virtude do falecimento deste antes da citação válida, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, com a consequente condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões o agravante alega que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se excessivo frente à baixa complexidade da causa e ao reduzido trabalho desenvolvido pela parte adversa, invocando o disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que permite o arbitramento por equidade, bem como o Tema 1255 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, quando considerados exorbitantes.

Todavia, razão não assiste à parte agravante.

Inicialmente, quanto à fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, impende ressaltar que a decisão agravada observou rigorosamente o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, que estabelece, para as causas em que for parte a Fazenda Pública e cujo valor não ultrapasse 200 salários mínimos, a fixação da verba honorária entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

No caso concreto, o valor da causa é de R$ 23.857,84 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), montante que está muito aquém dos patamares que poderiam justificar a mitigação dos parâmetros legais com fundamento em eventual desproporcionalidade ou excessividade da condenação. Ademais, os honorários foram arbitrados no menor percentual possível, justamente em respeito à modicidade e razoabilidade que a matéria recomenda. O argumento de que a causa não exigiu esforço substancial da parte exequente não se sustenta, uma vez que o patrono do agravado apresentou exceção de pré-executividade e atuou em todas as fases recursais, inclusive nas instâncias superiores, o que evidencia a efetiva prestação do serviço advocatício que enseja remuneração proporcional, ainda que modesta.

Quanto à invocação do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza o arbitramento por equidade em hipóteses excepcionais, observa-se que a norma destina-se a causas cujo proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa não reflita adequadamente o trabalho desenvolvido. No presente caso, não há qualquer descompasso entre o valor da causa e o grau de complexidade da demanda que justifique a superação do critério objetivo estabelecido no § 3º, I, do mesmo dispositivo. O arbitramento por equidade não pode ser utilizado como mecanismo genérico de redução de honorários, sobretudo quando a verba fixada já se encontra no piso legalmente autorizado.

No que tange ao Tema 1255 do STF, conquanto reconhecida repercussão geral na matéria, cujo
leading case
é o RE 1.412.069/PR, cumpre salientar que o objeto da controvérsia refere-se à possibilidade de fixação por equidade em hipóteses de valores da causa ou da condenação considerados exorbitantes, de modo a evitar condenações manifestamente desproporcionais. Tal cenário não se verifica nestes autos.

O valor total da causa e, por consequência, dos honorários, é ínfimo e não configura hipótese de excesso ou enriquecimento sem causa que justifique o afastamento da regra legal por pretensa inconstitucionalidade. De mais a mais, o reconhecimento da repercussão geral não tem, por si só, o condão de suspender o processamento de todos os feitos no âmbito dos Tribunais estaduais, salvo expressa determinação do Supremo, o que não ocorreu até o presente momento nestes autos.

Outrossim, a tese de que seria aplicável o redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC igualmente não se sustenta. Tal norma dispõe que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a obrigação, os honorários deverão ser reduzidos pela metade. Entretanto, no caso dos autos, é incontroverso que a Fazenda Pública, mesmo após tomar ciência do falecimento do executado, prosseguiu com o curso da execução fiscal, deixando de reconhecer de forma expressa a impossibilidade de prosseguimento do feito. A inércia da parte exequente, aliada à sua resistência à exceção de pré-executividade, revela ausência dos requisitos legais para aplicação do benefício em questão.

Por fim, quanto ao pleito de aplicação de multa por litigância protelatória, previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que embora o agravo interno revele reiteração de fundamentos já enfrentados e superados, não se caracteriza como recurso manifestamente inadmissível ou temerário a ensejar a imposição da penalidade, razão pela qual afasto, por ora, a aplicação da multa.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025